Tribunal: TRF3
Processo: 5019707-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
774/1197)

5019707-77.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROTOCOLO NO JUÍZO “A QUO” – IRREGULARIDADE.

1. Nos termos do anexo I, da Resolução PRES no. 88/2017, a partir de 4 de abril de 2016, a interposição dos agravos de instrumento deve ser realizada através do PJe obrigatoriamente, inclusive quando os processos de origem tramitarem na forma física.

2. Ademais, o agravo de instrumento deve ser protocolado no Tribunal, no prazo recursal.

3. A agravante interpôs agravo de instrumento mediante petição física, no protocolo integrado, em 23 de novembro de 2018. O procedimento da agravante é irregular.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019707-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ALUMIBOM MASTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019707-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ALUMIBOM MASTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, não conheceu do agravo de instrumento.

A executada, ora agravante, aduz a regularidade do recurso apresentado no protocolo integrado, a tempo e modo.

Sustenta que não poderia ser prejudicada pelo equívoco cartorário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 87261178).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019707-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ALUMIBOM MASTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Nos termos do anexo I, da Resolução PRES no. 88/2017, a partir de 4 de abril de 2016, a interposição dos agravos de instrumento deve ser realizada através do PJe obrigatoriamente, inclusive quando os processos de origem tramitarem na forma física.

A agravante interpôs agravo de instrumento mediante petição física, no protocolo integrado, em 23 de novembro de 2018 (ID 86111900).

O procedimento da agravante é irregular.

Ademais, o agravo de instrumento deve ser protocolado no Tribunal, no prazo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PROTOCOLO DIRETAMENTE NO JUÍZO AD QUEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 524 DO CPC/1973. (...)

2. O recurso de Agravo de Instrumento previsto no art. 522 do CPC/1973 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1675497/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

Por estes fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROTOCOLO NO JUÍZO “A QUO” – IRREGULARIDADE.

1. Nos termos do anexo I, da Resolução PRES no. 88/2017, a partir de 4 de abril de 2016, a interposição dos agravos de instrumento deve ser realizada através do PJe obrigatoriamente, inclusive quando os processos de origem tramitarem na forma física.

2. Ademais, o agravo de instrumento deve ser protocolado no Tribunal, no prazo recursal.

3. A agravante interpôs agravo de instrumento mediante petição física, no protocolo integrado, em 23 de novembro de 2018. O procedimento da agravante é irregular.

4. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.